Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ENUMERADOS NO ARTIGO 1.022, CPC. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO COM ESCLARECIMENTOS.
1. Para o conhecimento dos Embargos de Declaração, suficiente que a parte alegue a existência dos vícios enumerado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. A efetiva existência desses vícios ou a intenção de rediscutir o julgado constituem o mérito dos aclaratórios e são analisados após o exame de admissibilidade.
2. O acórdão embargado examinou a controvérsia tal como exposta pela parte, a quem incumbe delimitar, de forma clara e indene de dúvidas, a extensão de sua pretensão, inexistindo, portanto, nessa parte do julgado quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão.
4. Embora inexistente omissão, adequado o acolhimento dos embargos declaração opostos pelo apelante para esclarecer a matéria, e registrar que a decisão proferida no julgado embargado refere-se às verbas cobradas no presente cumprimento de sentença.
5. Não se verifica omissão quanto à adequação recursal pois o acórdão registrou expressamente o cabimento do apelo no presente caso porque “[...] a r. sentença resolveu o mérito da demanda e pôs fim ao processo com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, ensejando a interposição de apelação, e não de agravo de instrumento”.
6. Embora a menção no acórdão aos honorários de sucumbência, evidentemente, refiram-se aqueles devidos na fase de conhecimento e do cumprimento de sentença, convém, para o fim de espancar qualquer tipo de incerteza, promover o esclarecimento.
7. Embargos de declaração do apelante e do apelado conhecidos e providos parcialmente.